Tribunal: TJSP
Processo: 1500808-64.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação Penal – Roubo Majorado – Sentença condenatória – Insurgência do réu – Preliminar de nulidade do decisum ante a alegação de ausência de fundamentação quanto à dosimetria – Inocorrência – Magistrado que procedeu à dosimetria em estrita observância aos art. 59 e 68, ambos do Código Penal – Obediência ao critério trifásico – A circunstância de a motivação não ter sido exaustiva em nada

Ementa:
Ação Penal – Roubo Majorado – Sentença condenatória – Insurgência do réu – Preliminar de nulidade do decisum ante a alegação de ausência de fundamentação quanto à dosimetria – Inocorrência – Magistrado que procedeu à dosimetria em estrita observância aos art. 59 e 68, ambos do Código Penal – Obediência ao critério trifásico – A circunstância de a motivação não ter sido exaustiva em nada macula sua validade, nos moldes do art. 93, IX, da Constituição Federal – Ausência de prejuízo – Matéria rejeitada.
Mérito: Materialidade e autoria comprovados - Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam a prática delitiva – Vítimas que narraram os fatos de forma segura e coesa – Exame de dependência toxicológica que concluiu que o acusado ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento - Uso de arma de fogo – Irrelevante o fato de quem empunhava o objeto, de modo que tal circunstância se estende a todos que participaram da conduta delitiva - Prescindível a apreensão do artefato – Concurso de agentes que facilitou e viabilizou o cometimento dos delitos - Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/3, em virtude da culpabilidade e dos maus antecedentes do réu – Segunda fase – Presença da agravante de reincidência (1/6) – Terceira fase – Coexistência de duas causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de pessoas), ambas relevantes para o sucesso da prática delitiva, o que justifica, como bem anotado pelo magistrado o aumento no patamar de 2/3 – Concurso formal de crimes – Dicção do disposto no art. 70, primeira parte, do CP. Pena aumentada na fração de 1/6 - Gratuidade judiciária que será analisada oportunameente pelo Juízo das Execuções Criminais – Regime fechado mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500808-64.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANTONIO SERGIO BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
2
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583
Apelante(s): Antonio Sergio Batista
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Cibele Carrasco Rainho Novo
Voto no 2402
Ação Penal Roubo Majorado Sentença condenatória
Insurgência do réu Preliminar de nulidade do decisum ante
a alegação de ausência de fundamentação quanto à
dosimetria Inocorrência Magistrado que procedeu à
dosimetria em estrita observância aos art. 59 e 68, ambos do
Código Penal
Obediência ao critério trifásico
A
circunstância de a motivação não ter sido exaustiva em nada
macula sua validade, nos moldes do art. 93, IX, da
Constituição Federal
Ausência de prejuízo
Matéria
rejeitada.
Mérito:
Materialidade
e
autoria
comprovados
-
Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam a prática
delitiva Vítimas que narraram os fatos de forma segura e
coesa Exame de dependência toxicológica que concluiu
que o acusado ao tempo da ação, era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de
acordo com esse entendimento - Uso de arma de fogo
Irrelevante o fato de quem empunhava o objeto, de modo
que tal circunstância se estende a todos que participaram da
conduta delitiva - Prescindível a apreensão do artefato
Concurso de agentes que facilitou e viabilizou o
cometimento dos delitos - Dosimetria: Primeira fase Pena-
base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/3, em
virtude da culpabilidade e dos maus antecedentes do réu
Segunda fase Presença da agravante de reincidência (1/6)
Terceira fase Coexistência de duas causas de aumento de
pena (emprego de arma e concurso de pessoas), ambas
relevantes para o sucesso da prática delitiva, o que justifica,
como bem anotado pelo magistrado o aumento no patamar
de 2/3 Concurso formal de crimes Dicção do disposto no
art. 70, primeira parte, do CP. Pena aumentada na fração de
1/6
-
Gratuidade
judiciária
que
será
analisada
oportunameente pelo Juízo das Execuções Criminais

Regime fechado mantido Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 445/448 acrescento a r. sentença ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
3
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Antonio Sergio Batista, às
penas de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao
pagamento de 50 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157,
parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, c.c. o art. 29, todos do Código
Penal, por duas vezes, em concurso formal de delitos (art. 70, CP).
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 483/513),
pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a alegação de ausência de
fundamentação quanto a dosimetria da pena imposta. No mérito, buscando a reforma
do r. decisório, sob alegação de insuficiência dos elementos acostados aos autos para
embasar o decreto condenatório. Alternativamente, postula a fixação da pena-base no
mínimo legal, o afastamento da reincidência ante a ocorrência de “bis in idem”, a
redução da pena na fração de 2/3, tendo em vista que o exame de dependência
toxicológico conclui que o acusado é portador de transtorno mental e
comportamental devido o consumo de “crack”. Postula, ainda, a exclusão das causas
de aumento, o abrandamento do regime inicial para o cumprimento da reprimenda e,
ainda, a concessão da gratuidade judiciária.
Contrarrazões (fls. 517/523).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 533/539).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Rejeita-se a matéria preliminar arguida nas razões de
apelação.
Não há que se falar em nulidade processual por
ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena.
De se destacar que o nobre julgador efetuou a
dosimetria em estrita observância aos art. 59 e art. 68, ambos do Código Penal.
Assim, verifica-se que o sentenciante procedeu ao
cálculo da pena pelo sistema tráfico, justificando de forma devida à fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
4
reprimenda imposta ao acusado. Desse modo, tem-se que a circunstância de a
motivação não ter sido exaustiva em nada macula sua validade, nos moldes do art.
93, IX, da Constituição Federal.
Segundo preleciona Aury Lopes Jr. a motivação serve
para o controle da racionalidade da decisão judicial. Não se trata de gastar folhas e
folhas para demonstrar erudição jurídica (e jurisprudencial) ou discutir obviedades.
O mais importante é explicar o porquê da decisão, o que o levou a tal conclusão
sobre a autoria e materialidade (Direito Processual Penal, 13a edição, São Paulo,
Saraiva, 2016, p. 879).
Anote-se que, Segundo a reiterada jurisprudência do
Col. STJ, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes (AgInt no Ag 1400631/PR,
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/06/2016).
Além do mais, não se constata qualquer prejuízo ao
acusado, vez que ciente da dosimetria, a defesa interpôs o presente recurso
insurgindo-se, também, quanto ao cálculo da pena imposta.
Passa-se, agora, ao mérito recursal.
Extrai-se da denúncia que em 18/10/2019, às 22:30
horas, no estabelecimento comercial “Drogaria São Paulo S/A”, situado na Av.
Washington Luís no 1.078, Comarca de Presidente Prudente-SP, o acusado
previamente conluiado e agindo com unidade de desígnios e em consórcio executório
com outros dois indivíduos, ainda não identificados, subtraíram da referida farmácia,
mediante grave ameaça, exercida com uma faca (apreendida) e uma arma de fogo
(não apreendida), empregada contra os funcionários do estabelecimento, a
importância de R$ 756,20, em dinheiro, 04 gravadores digitais de vídeo de marca
Postec, 01 aparelho de telefone sem fio da marca Elgin, 01 roteador de wi-fi da
marca Fortnet, além de diversos produtos de higiene pessoal e perfumaria; bem como
do gerente adjunto do mesmo estabelecimento, sempre sob ameaças, uma aliança de
metal, um telefone móvel celular de marca Samsung, a carteira contendo cartões
bancários e as chaves do automóvel Ford/Fiesta da referida vítima.
Consta que, o acusado e seus comparsas (não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
5
identificados), agindo com unidade de desígnios, dirigiram-se à drogaria e
ingressaram, o imputado na posse de uma faca de cabo branco, tipo açougueiro, e um
dos outros salteadores empunhando uma arma de fogo de características não
esclarecidas, que exibiram aos funcionários, ao tempo em que anunciavam o assalto.
Consta ainda que, o imputado e os demais, sempre
agindo em consórcio executório, passaram a exigir do gerente adjunto que abrisse um
cofre, de cuja existência afirmavam ter prévio conhecimento. Informados de que os
funcionários da drogaria não tinham conhecimento da senha do referido cofre, os
assaltantes subtraíram das gavetas dos caixas a importância em dinheiro acima
mencionada, os eletrônicos e produtos de higiene e beleza, que estavam nas gôndolas
de exposição da loja; bem assim, do gerente adjunto, mantido sob coação, a aliança,
o telefone móvel celular, a carteira e as chaves do auto Ford já referidas.
No curso da rapina, o imputado obrigou duas das
funcionárias do estabelecimento, a entrarem em um banheiro, onde as manteve
subjugadas. Ocorre que, estando ainda os salteadores no local, ali aportaram policiais
militares, alertados de que se desenvolvia um roubo na drogaria. À vista disso, os três
salteadores saíram correndo, em fuga, tendo um deles logrado ingressar num
automóvel VW/Polo e se evadir. O acusado, perseguido a pé, foi alcançado e preso
em situação de flagrante delito. O terceiro assaltante abandonou uma mochila com
objetos subtraídos e fugiu a pé. Parte dos objetos subtraídos foram apreendidos e
avaliados em R$ 2.065,80. O dinheiro subtraído foi apreendido na posse do acusado.
A materialidade dos crimes restou devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim
de ocorrência (fls. 14/18 e 310/311), auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
20/22), auto de avaliação (fls. 119), laudo pericial em peças relacionadas ao roubo
(fls. 175/178), laudo de dependência toxicológica (fls. 65/72 do incidente), laudo
pericial referente às gravações de vídeo do sistema de vigilância eletrônica do
estabelecimento comercial vítima (fls. 294/299 e 332/386), bem como da prova oral
colhida aos autos.
A autoria também restou demonstrada.
A vítima protegida (no 01) relata que no dia dos fatos,
enquanto procediam ao fechamento dos caixas do estabelecimento comercial, entrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
6
um indivíduo empunhando uma arma de fogo. Ato contínuo, entraram outros dois
indivíduos, que o fizeram refém “com a arma e a faca”. Dois dos três salteadores, o
ameaçaram de morte, apontando a arma para sua face e a faca para sua barriga,
exigindo a abertura do cofre. Não tinha conhecimento da senha do cofre. O acusado
permaneceu com duas funcionárias no banheiro dos fundos, as quais foram
amarradas e deitadas ao chão. Disse que os assaltantes subtraíram o dinheiro dos
caixas, computadores, gravadores, bem como sua carteira, contendo dinheiro e
cartões bancário, aliança, celular e a chave do veiculo Fiesta.
A ofendida protegida (no 02) narra que estavam
arrumando as coisas para fecharem. Ao avistar um indivíduo com uma arma de fogo
nas mãos, tentou correr para o fundo da farmácia, porém um dos salteadores a
amarrou no banheiro, junto com a outra funcionária, as quais permaneceram deitadas
ao chão durante o assalto. Afirmou que o assaltante que portava uma faca, dizia para
ficarem quietas, enquanto o outro salteador exigia para o gerente abrir o cofre, senão
iriam machucá-los. Somente quando perceberam que o gerente não possuía a senha
do cofre, decidiram ir embora falando “o véio passou a fita errada”. Alega que no
momento em que os roubadores saíram da farmácia, a guarnição encostou e um deles
foi detido. Ressalta que reconheceu o acusado pelas vestes (blusa de frio azul e tênis
cinza com detalhe verde).
A vítima protegida (no 03) corroborou as declarações
ofertadas pelas vítimas protegidas no 01 e no 02. Acrescentando que ela e a
farmacêutica tiveram os pés e as mãos amarradas pelo acusado, o qual ficou o tempo
todo no banheiro, de modo que conseguiram reconhecê-lo devido ao tênis cinza que
calçava.
Os policiais militares Oziel Junior Neves dos Santos e
Heloísa Castangue (policiais militares) relataram que receberam informação de um
roubo em andamento na drogaria. Ao chegarem no estabelecimento, já visualizaram
três indivíduos encapuzados saindo do local. Um dos salteadores entrou em um
veículo e fugiu. O segundo era mais novo e correu. O terceiro, ora acusado, tinha
dificuldades para correr e ficou para trás. Ao ser abordado, o acusado portava uma
mochila nas costas, contendo em seu interior alguns objetos subtraídos.
No interrogatório, o réu nega a prática delitiva. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
7
que estava próximo ao “Cristo Rei” e notou que algumas pessoas estavam correndo.
Avistou, também policiais armados. Ficou assustado e se jogou ao solo.
Respondendo às perguntas, disse que portava uma faca em virtude de estar
trabalhando como “flanelinha”.
Colocado isso, verifica-se que as versões ofertadas
pelas vítimas e pelos policiais militares foram uníssonas, pois confirmaram a
ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na sentença.
Cumpre salientar que nos delitos patrimoniais, os quais,
em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima possui
relevante valor para elucidar os fatos e apontar a autoria, ainda mais quando
corroborados com outros elementos de convicção.
Anote-se que as vítimas reconheceram o acusado pelas
vestes, bem como pelo tênis que ele calçava, já que as ofendidas no 02 e no 03,
ficaram com as mãos e os pés amarrados e deitadas ao solo, no banheiro dos fundos
do estabelecimento comercial, sob a vigilância do acusado que lá permaneceu
durante a empreitada criminosa.
Convém acrescentar que no exame pericial de
degravação das imagens do circuito de câmeras do interior da drogaria, o expert
deixou assentado a dinâmica dos fatos, o que se mostra em consonância com as
versões ofertadas pelas vítimas e pelos militares. Vale lembrar que no momento da
abordagem, o acusado estava encapuzado, usando luvas e no interior da mochila,
além dos objetos subtraídos também havia um alicate, conforme se verifica do laudo
realizado em tais peças (fls. 175/178).
Assim, verifica-se que a versão ofertada pelo réu se
mostra fantasiosa, até porque não se vislumbra o motivo pelo qual um “flanelinha”
estaria portando uma faca utilizada para cortes de carnes!
Conquanto o expert tenha concluído no exame de
dependência toxicológica que o réu é portador de transtorno mental e de
comportamento devido uso do crack, constou expressamente que ao tempo da ação,
era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de
acordo com esse entendimento (fls. 69 do incidente - Processo no 0016322-46.2019).
Com efeito, constata-se que a dependência química não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
8
afetou a capacidade de entendimento do acusado acerca do caráter ilícito do ato
praticado. Nem de determinação conforme tal entendimento.
Quanto ao pleito para a exclusão da causa de aumento
referente a arma de fogo, a vítima protegida no 01 de forma coesa, disse que foi
intimidado por uma arma de fogo, empunhada para sua fase, por um dos salteadores.
Desse modo, nos termos do art. 29, CP, pouco importa quem empunhava a arma, de
modo que tal circunstância se estende a todos que praticaram a conduta delitiva.
Consigne-se que, embora não tenha havido a apreensão
do objeto, as vítimas foram categóricas em dizer que a arma de fogo foi utilizada
para executar o crime, tanto é que serviu também para intimidá-los, já que os
assaltantes exigiam a senha para a abertura do cofre do estabelecimento comercial.
Assim, evidente que o emprego de arma de fogo foi
utilizado efetivamente como instrumento para subjugar as vítimas.
E, como já assente na jurisprudência, prescindível a
apreensão do artefato, tampouco a realização de perícia quanto à arma de fogo,
quando existem elementos seguros para comprovar que houve a efetiva utilização da
referida arma de fogo para execução do crime, como é o caso dos autos.
A propósito, colaciona-se jurisprudência desta Col.
Câmara Criminal: E, quanto ao emprego de arma de fogo, razão assiste ao
representante ministerial quanto à necessidade de seu reconhecimento, uma vez que
devidamente comprovado, na espécie, pelas palavras da ofendida, no sentido de que
o acusado e mais outro comparsa estavam munidos de artefatos na ocasião do
ocorrido, sendo desnecessária a apreensão e submissão destes à perícia. (Apelação
no 0106742-74.2015.8.26.0050, Rel. Moreira da Silva, julg. em 17/06/2020).
Veja-se que o emprego de arma foi relevante para o
cometimento do assalto, intimidando-se a vítima protegida no 01, que teve o artefato
apontado para sua face e, ainda, serviu para subjugar as ofendidas no 02 e 03, que
permaneceram amarradas e deitadas ao solo durante a empreitada criminosa, sob a
vigilância do ora acusado.
Do mesmo modo, tem-se que o concurso de agentes,
facilitou e viabilizou a prática delitiva, bem como permitiu a total subjugação das
vítimas. Vale dizer, enquanto um dos assaltantes entrou na frente, anunciando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
9
assalto, os outros dois entraram em seguida para controlar a movimentação dos
funcionários. Assim, enquanto dois salteadores, intimidavam o ofendido no 01, com a
arma apontada para sua face, para que fornecesse a senha para a abertura do cofre, o
terceiro empunhava uma faca, para duas funcionárias do estabelecimento, as quais, já
estavam amarradas e deitadas ao solo.
Assim, cristalino que o concurso de agentes, além de
facilitar e viabilizar, também agilizou o cometimento dos delitos.
Portanto, o emprego de arma de fogo foi determinante
para que as vítimas fossem subjugadas, sendo certo o concurso de agentes, facilitou e
viabilizou a prática delitiva.
Passa-se, agora, à dosimetria de ambos os réus.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em observância às circunstâncias favoráveis elencadas no art. 59, CP.
Assim, o nobre julgador considerou os péssimos
antecedentes do réu (fls. 131/157), com envolvimento em variada gama de delitos,
bem como sua culpabilidade, entendida como o índice de reprovabilidade de sua
conduta, mostra-se mais acentuada, face a audácia e insensibilidade demonstradas,
já que manteve duas funcionárias da farmácia amarradas pelos pés e braços e
deitadas no chão do banheiro, a todo momento as ameaçando, com a utilização da
faca que portava, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na fração de
1/3, correspondendo em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Agiu acertadamente o d. magistrado, tendo em vista
que o réu possui maus antecedentes (Processos no 0004441-29.2006.8.26.0482- fls.
159, no 0010683-62.2010.8.26.0482 fls. 159/160 e no 0031687-34.2005.8.26.0482
fls. 161). Além disso, ficou evidenciado nos autos a intensa reprovabilidade de sua
conduta, pois como explanado, além das vítimas no 02 e no 03, subjugadas, estarem
amarradas e deitadas ao solo, o acusado ainda as ameaçava com a faca para que
permanecessem quietas durante o andamento do roubo, evidenciando-se, assim, o
aprimoramento do recorrente na prática delitiva, tudo isso a evidenciar ousadia e
reprovabilidade.
Na segunda fase, presente a agravante de reincidência
(no 0000335-94.2015.8.26.0583 fls. 158), a pena foi aumentada na fração de 1/6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
10
resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar
em “bis in idem”, tendo em vista que na primeira fase a pena foi majorada em virtude
dos maus antecedentes e da culpabilidade e na segunda fase aumentada em razão da
reincidência.
Na terceira fase, a coexistência de duas causas de
aumento de pena (emprego de arma e concurso de pessoas), todas relevantes para o
sucesso da empreitada criminosa, como bem anotado pelo magistrado sentenciante,
justifica, de fato o aumento no patamar de 2/3, correspondendo a pena em 10 anos,
04 meses e 13 dias de reclusão e 25 dias-multa.
Em arremate, no caso em exame, não se tem dúvida de
que, mediante única ação, o apelante atingiu os haveres de duas vítimas distintas,
cujos patrimônios não se confundem.
Assim, em virtude da prática do delito contra vítimas
diversas, reconhecido o concurso formal, nos moldes do art. 70, primeira parte, do
CP, a pena foi aumentada na fração de 1/6 resultando em 12 anos, 01 mês e 05 dias
de reclusão e 50 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Logo, a pena resulta em 12 anos, 01 mês e 05 dias de
reclusão e 50 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime fechado fica mantido, não só em razão dos
maus antecedentes e da elevada quantidade de pena corporal (acima dos oito anos),
vez que o réu demonstrou culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade,
praticando delito de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e em concurso
com outros agentes, ameaçando com uma faca as vítimas que já estavam amarradas e
deitadas ao solo. Demonstrou, ainda, ousadia e reprovabilidade, sendo que o regime
fechado é o único adequado no caso em exame, também nos termos do artigo 33, §3o,
c.c. artigo 59, ambos do Código Penal.
Por fim, o pedido de gratuidade judiciária não será aqui
analisado, na medida em que cabe ao Juízo das Execuções apreciá-lo, uma vez que
somente naquela oportunidade, quando o réu for chamado a satisfazer a obrigação, é
que deverá demonstrar ao magistrado a condição financeira e pugnar eventual
isenção ao pagamento das custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500808-64.2019.8.26.0583 -Voto no 2402
11
Em suma, o apelo interposto pela defesa não merece
acolhimento, ficando mantida a r. sentença guerreada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
do réu.
XISTO RANGEL
RELATOR